Tribunal: TJMT
Processo: 1022363-98.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022363-98.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELA PATRICIA WINK DIESEL - CPF: 670.056.400-04 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). AFASTAMENTOS LEGALMENTE JUSTIFICADOS. ÔNUS DA PROVA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública estadual vinculada à Secretaria de Estado de Educação para o recebimento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), instituída pela Lei Complementar Estadual no 756/2023 e regulamentada pelo Decreto no 984/2024. A sentença reconheceu o direito à gratificação integral, afastando a redução de pontuação em razão de afastamentos por licença médica, maternidade e outros legalmente justificados, diante da ausência de norma que os exclua expressamente do cômputo e da falta de prova de fato impeditivo pelo ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao recebimento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), mesmo com afastamentos justificados; (ii) estabelecer se o ente público comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado; e (iii) verificar se a natureza da gratificação permite discricionariedade na sua concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 60-A da Lei Complementar no 50/1998 (com redação dada pela LC no 756/2023) assegura aos profissionais da educação básica o direito à GR, sendo o vínculo com a Secretaria de Educação suficiente para configurar o direito subjetivo ao recebimento da verba, ficando os critérios de desempenho e assiduidade restritos à quantificação do valor.

4.

O Decreto no 984/2024 não exclui expressamente os afastamentos por licença médica, maternidade ou outros legalmente justificados da base de cálculo da GR, não podendo tais situações serem consideradas como ausência para fins de redução da gratificação.

5.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete ao ente público o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o que não foi feito nos autos. A Reclamante, ao contrário, apresentou boletim de pontuação e documentos que justificam os afastamentos e comprovam o preenchimento dos critérios legais.

6.

A Administração Pública detém os registros funcionais e de desempenho da servidora, sendo incabível imputar à parte autora a obrigação de produzir provas negativas sobre ausência de avaliação ou pontuação mínima.

7.

A negativa do pagamento da GR sem motivação específica e documentada viola os princípios constitucionais da legalidade, motivação, transparência e devido processo legal (CF, art. 5o, incisos LIV e LV).

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT é firme no sentido de que o Estado deve comprovar a existência de fato impeditivo ao direito à GR, não sendo suficiente a alegação genérica de ausência de critérios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O vínculo da servidora com a Secretaria de Estado de Educação é suficiente para caracterizar o direito à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), sendo os critérios regulamentares aplicáveis apenas à definição do valor a ser pago.

2.

A exclusão de afastamentos legalmente justificados do cômputo da pontuação para fins da GR exige previsão normativa expressa, inexistente no caso.

3.

Compete ao ente público o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à gratificação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

A ausência de comprovação pelo Estado do descumprimento de critérios legais assegura à servidora o direito ao recebimento integral da GR.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC/2015, art. 373, II; Lei Complementar no 50/1998, art. 60-A (com redação dada pela LC no 756/2023); Decreto no 984/2024; Lei no 9.099/95, arts. 41, 42 e 46.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1046540-69.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 24.03.2025, DJE 27.03.2025;
TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U. 1016138-96.2024.8.11.0003, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 24.03.2025, DJE 27.03.2025;
TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U. 1046531-10.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08.05.2025, DJE 08.05.2025;
TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1012069-84.2025.8.11.0003, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 06.11.2025, DJE 06.11.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença que julgou
procedente
o pedido formulado pela Reclamante, servidora pública estadual vinculada à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, visando ao recebimento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), instituída pela Lei Complementar Estadual no 756/2023 e regulamentada pelo Decreto no 984/2024.

A sentença reconheceu o direito da Reclamante ao pagamento do valor total da gratificação, entendendo que os afastamentos por licença médica, maternidade e outros legalmente justificados
não poderiam ser utilizados como critério redutor da pontuação para fins de cálculo da GR
, ante a inexistência de norma expressa que os exclua do cômputo e a ausência de prova pelo ente público de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado.

Inconformada, a Reclamada interpôs o presente recurso inominado, sustentando, em síntese: (i) a legalidade da redução da gratificação em razão do absenteísmo decorrente de afastamentos que não estariam excepcionados pelo Decreto no 984/2024; (ii) a ausência de comprovação pela Reclamante do preenchimento integral dos critérios objetivos exigidos; e (iii) a natureza discricionária da vantagem pecuniária. Requereu o provimento do recurso com a reforma da sentença.

A Reclamante apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, argumentando que: (i) juntou prova documental suficiente, inclusive boletim de pontuação da GR e atestados que justificam todos os afastamentos; (ii) o Estado, detentor do acervo funcional,
não apresentou nenhum elemento fático ou documento que infirmasse o direito pleiteado
; e (iii) a jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT e do STJ reconhece a
obrigação do Estado de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao recebimento da gratificação
.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Verifico que o recurso é tempestivo e preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos dos arts. 41 e 42 da Lei no 9.099/95, sendo formulado por parte legítima, com regularidade formal, interesse recursal e adequado preparo, estando, portanto, apto à análise de mérito.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença que julgou procedente o pedido de recebimento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), ao fundamento de que a Reclamante comprovou documentalmente o preenchimento dos requisitos legais para a percepção da vantagem, não havendo prova, por parte do ente público, de qualquer impedimento legítimo ao pagamento pleiteado.

De acordo com o art. 60-A da Lei Complementar no 50/1998 (com redação dada pela LC no 756/2023), os profissionais da educação básica do Estado fazem jus ao pagamento da GR, sendo o vínculo com a Secretaria de Estado de Educação suficiente para configurar o direito subjetivo ao recebimento da verba, ficando os critérios de desempenho e assiduidade restritos à quantificação do valor a ser pago, conforme interpretação pacífica da jurisprudência.

O Decreto no 984/2024, por sua vez, não prevê expressamente a exclusão de afastamentos por motivo de saúde, maternidade ou luto do cômputo da pontuação, limitando-se a estabelecer critérios gerais sem qualquer detalhamento que autorize a penalização de ausências legalmente justificadas.

Neste cenário, como bem pontuado pela sentença, incumbe à Reclamada, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela servidora, o que não ocorreu no caso dos autos. A Reclamante, ao contrário, juntou documentos que atestam a sua assiduidade, pontuação adequada e justificativa legal dos afastamentos, elementos suficientes para caracterizar o preenchimento mínimo dos requisitos legais para a percepção integral da gratificação.

Assim, resta evidenciado que a sentença não padece de qualquer mácula jurídica, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Uma vez que há juntada da avaliação individual da autora a qual cumpre a meta mínima já foi realizada.

A alegação da Reclamada de que não houve comprovação de metas e desempenho não pode ser imposta como obstáculo à pretensão da Reclamante, quando não há nos autos qualquer documento oficial indicando avaliação negativa, ineficiência funcional ou ausência de assiduidade.

Ademais, o acesso aos dados de avaliação é exclusivo da Administração, e a negativa sem motivação viola os princípios da transparência, motivação dos atos administrativos e devido processo legal administrativo (CF, art. 5o, incisos LIV e LV).

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. AFASTAMENTOS LEGALMENTE JUSTIFICADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) a professora da rede estadual de ensino, sob fundamento de ausência de provas do cumprimento das metas estabelecidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública estadual faz jus ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, mesmo diante de afastamentos legalmente justificados, e a quem compete o ônus da prova quanto ao cumprimento dos requisitos para sua concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) está prevista no art. 60-A da LCE 50/1998, com redação conferida pela Lei 756/2003, sendo devida aos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso.

4. O Decreto que regulamenta a matéria estabelece critérios individuais e coletivos para quantificação da gratificação, que não possuem caráter cumulativo, de modo que o descumprimento de uma das metas não acarreta a exclusão do direito, mas somente a redução do seu valor.

5. O simples fato de a servidora estar lotada na Secretaria de Estado de Educação já lhe confere o direito à gratificação, sendo as metas estabelecidas relevantes somente para a quantificação do respectivo valor.

6. Compete ao ente público comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da servidora, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo a reclamada se desincumbido deste ônus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O professor efetivo vinculado à Secretaria de Educação do Estado faz jus à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) quando preenchidos os requisitos legais, cabendo ao ente público demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. 2. Os afastamentos legalmente justificados, como licença médica, licença maternidade e luto, não podem ser considerados para prejudicar o recebimento da gratificação, em respeito aos princípios da isonomia, legalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; LCE 50/1998, art. 60-A; Lei 756/2003; Decreto 256/2023, arts. 5o, 10, 13 e 14.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1046540-69.2024.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 24.03.2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U. 1016138-96.2024.8.11.0003, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 24.03.2025.

(N.U 1000021-02.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR CONTRATADO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). LEI COMPLEMENTAR N. 756/2023. DECRETO N. 256/2023. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. ÔNUS DA PROVA DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de professor contratado vinculado à Secretaria de Estado de Educação para o pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), prevista na Lei Complementar n. 756/2023 e regulamentada pelo Decreto n. 256/2023, em razão do não recebimento da verba apesar do cumprimento dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora faz jus ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis; e (ii) averiguar se o ente público demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 60-A da Lei Complementar n. 50/1998, com redação dada pela Lei Complementar n. 756/2023, autoriza a concessão da GR aos profissionais da educação básica do Estado, independentemente de regulamentação suplementar, limitada a duas vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de professor com 30 horas semanais.
O Decreto n. 256/2023 regulamenta a GR e estabelece que a mera lotação do servidor na Secretaria de Educação configura o direito ao recebimento da gratificação, sendo os critérios de desempenho e assiduidade utilizados apenas para fins de quantificação do valor.
Com base nos documentos juntados aos autos, a parte autora demonstrou que esteve regularmente em exercício no período.
O Estado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo demonstrado o descumprimento de qualquer requisito previsto na regulamentação aplicável.
A ausência de pagamento da gratificação, diante da ausência de justificativa legal ou documental pelo ente público, torna devido o valor correspondente à GR referente ao ano de 2024, com apuração em fase de liquidação de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.O vínculo do servidor com a Secretaria de Estado de Educação é suficiente para caracterizar o direito à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), sendo os critérios regulamentares aplicáveis apenas à definição do valor a ser pago.2.O ente público tem o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao recebimento da gratificação, nos termos do art. 373, II, do CPC.3.A ausência de demonstração pelo Estado do descumprimento dos requisitos legais assegura ao servidor o direito ao pagamento da GR, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; Lei Complementar 50/1998, art. 60-A (com redação dada pela LC n. 756/2023); Decreto n. 256/2023, arts. 2o, 7o, 13 e 14; Lei n. 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1046540-69.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 24.03.2025, DJE 27.03.2025;
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U. 1016138-96.2024.8.11.0003, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 24.03.2025, DJE 27.03.2025;
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U. 1046531-10.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08.05.2025, DJE 08.05.2025.
(N.U 1012069-84.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso inominado, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO para manter a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025